Tribunal: TJSP
Processo: 1044308-17.2018.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
R FEDERAL No 114/02 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À ALTERAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) SOBRE O MONTANTE DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE. 1. Ultrapassado o mérito da lide, fixação da sistemática de incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza tributária, de acordo com os critérios vinculantes estipulados pelos C. STF (RE no 870.947/SE, Tema no 810) e C. STJ (REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905). 2. Incidência da correção monetária, de acordo com o IPCA-E, desde o pagamento indevido, até o trânsito em julgado, conforme determinado na r. sentença impugnada. 3. Incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, mediante a utilização da Taxa SELIC (Súmula no 188, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 4. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, no tocante à incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, mediante a utilização da Taxa SELIC (Súmula no 188, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 6. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1044308-17.2018.8.26.0506; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2021; Data de Registro: 27/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2021

Data de publicação:

27/08/2021

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – IMPORTAÇÃO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC No 33/01 E ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 114/02 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – IMPORTAÇÃO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC No 33/01 E ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 114/02 – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO TRIBUTO – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – ACOLHIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À ALTERAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS (JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) SOBRE O MONTANTE DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE. 1. Ultrapassado o mérito da lide, fixação da sistemática de incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza tributária, de acordo com os critérios vinculantes estipulados pelos C. STF (RE no 870.947/SE, Tema no 810) e C. STJ (REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905). 2. Incidência da correção monetária, de acordo com o IPCA-E, desde o pagamento indevido, até o trânsito em julgado, conforme determinado na r. sentença impugnada. 3. Incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, mediante a utilização da Taxa SELIC (Súmula no 188, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 4. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, no tocante à incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, mediante a utilização da Taxa SELIC (Súmula no 188, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 6. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.